Tribunal: TJPA
Processo: 0804587-74.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804587-74.2025.8.14.0136

APELANTE: CLEUDIANE MARINHO ALVES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE CADASTRO DE RESERVA. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por candidata aprovada em todas as fases do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2024 do Município de Canaã dos Carajás, contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente ação ordinária destinada à revisão do edital, com pedido de afastamento da cláusula de barreira prevista no item 15.2 e inclusão de cadastro de reserva, sob alegação de violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e continuidade do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentos específicos capazes de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

4.

A regularidade formal do recurso pressupõe correlação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, permitindo ao órgão julgador examinar a controvérsia devolvida ao Tribunal.

5.

A apelante limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos deduzidos na petição inicial, sem enfrentar os fundamentos utilizados pelo juízo de origem para indeferir a inicial e julgar improcedente a demanda.

6.

A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

7.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios consolidou entendimento no sentido de que a mera repetição das alegações da inicial, sem enfrentamento da ratio decidendi da sentença, enseja o não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2.

A mera reprodução das alegações constantes da petição inicial, sem enfrentamento da fundamentação da sentença, configura ausência de regularidade formal recursal.

3.

A inobservância do art. 1.010, II a IV, do CPC acarreta o não conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 332, II; CPC, art. 1.010, II, III e IV; CF/1988, art. 37, caput e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJSP, APL 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2016; TRF4, AC 5021962-93.2020.4.04.7000, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, 3ª Turma, j. 08.06.2021; TJAM, AC 0631520-45.2017.8.04.0001, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Cível, j. 13.07.2022; TJMS, AC 0801406-49.2016.8.12.0035, Rel. Des. Nélio Stábile, 2ª Câmara Cível, j. 15.10.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de maio a 08 de junho de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Cleudiane Marinho Alves da Silva
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Canaã dos Carajás
e da
Fundação Getúlio Vargas
,
indeferiu a inicial e

julgou liminarmente improcedente a referida ação, nos termos do art. 332, inciso II, do CPC.

Historiando os fatos,
Cleudiane Marinho Alves da Silva
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o Município de Canaã dos Carajás experimentou expressivo crescimento populacional nas últimas décadas, passando de 26.716 habitantes em 2010 para 77.079 habitantes em 2022, com estimativa de alcançar 86.629 habitantes em 2024, o que representaria incremento de aproximadamente 224,30% no período compreendido entre 2010 e 2024, segundo dados do IBGE. Sustentou que tal crescimento acarretou aumento substancial da demanda por serviços públicos nas áreas de educação e saúde, indicando, no âmbito educacional, que as matrículas no ensino infantil teriam evoluído de 1.085, em 2008, para 4.772, em 2023, e no ensino fundamental de 5.744 para 14.648 no mesmo período.

No campo da saúde, asseverou que a média mensal de atendimentos hospitalares do SUS teria crescido 193,59% entre abril de 2019 e março de 2025, saltando de 1.919 para 5.634 atendimentos, enquanto a produção ambulatorial teria aumentado de 877.771 para 1.782.879 atendimentos no período indicado. Destacou, ainda, a elevação do número de estabelecimentos de saúde de 87, em 2019, para 221, em 2025, bem como o aumento do eleitorado local de 23.593, em 2012, para 68.345, em 2024.

Afirmou que, não obstante o crescimento populacional e a ampliação da demanda por serviços públicos, o Município não realizava concurso público desde 2014, circunstância que ensejou a atuação do Ministério Público do Estado do Pará, com a instauração do Procedimento Administrativo SAJ n. 09.2023.00001840-0 e posterior celebração de Termo de Ajustamento de Conduta em 15 de março de 2024, no qual o ente municipal comprometeu-se a promover concurso público para provimento de cargos efetivos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Relatou que, em cumprimento ao TAC, o Município contratou a Fundação Getulio Vargas pelo valor de R$ 3.255.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais), mediante inexigibilidade de licitação, para organizar e executar o certame, culminando na publicação do Edital nº 01/2024, em 27 de setembro de 2024, destinado ao provimento de 556 (quinhentas e cinquenta e seis) vagas, abrangendo 56 (cinquenta e seis) cargos, sem previsão de formação de cadastro de reserva, conforme item 15.2 do edital.

A autora informou que se inscreveu para o cargo de Professora de Educação Infantil, de nível superior, para o qual foram ofertadas 18 vagas de ampla concorrência e 2 vagas reservadas a pessoas com deficiência, totalizando 20 vagas. Afirmou que o certame compreendia prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos, obtendo nota final de 42 (quarenta e dois) pontos, sendo aprovada em todas as etapas.

Sustentou, contudo, que o item 15.2 do edital instituiu cláusula de barreira segundo a qual apenas seriam considerados aprovados e classificados os candidatos habilitados dentro do número de vagas previstas no quadro do item 3.1, sendo eliminados os demais, ainda que aprovados em todas as fases, o que teria resultado na sua exclusão do resultado final e na impossibilidade de integrar cadastro de reserva.

Aduziu que apresentou impugnações tempestivas ao edital, inclusive por meio eletrônico, questionando a legalidade da cláusula de barreira e pleiteando a inclusão de cadastro de reserva, mas que as respostas da banca limitaram-se a reiterar o número de vagas previstas, sem enfrentar diretamente a ilegalidade arguida, havendo, inclusive, impugnação que sequer foi respondida substancialmente.

Argumentou que a cláusula de barreira prevista no item 15.2 seria desarrazoada e desproporcional, por inviabilizar o aproveitamento de candidatos aprovados fora do número de vagas imediatas durante o prazo de validade do concurso, fixado em 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, desconsiderando hipóteses de vacâncias decorrentes de licenças, aposentadorias, falecimentos, exonerações ou outras formas de provimento previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Canaã dos Carajás, especialmente nos arts. 21 e 116.

Sustentou, ainda, que a inexistência de cadastro de reserva comprometeria os princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, mormente diante do elevado custo do certame, e que a limitação imposta pelo edital contrariaria o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, além de vulnerar os arts. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal. Ao final, requereu a
revisão do Edital nº 01/2024, com a inclusão de cadastro de reserva no resultado final e a eliminação da cláusula de barreira prevista no item 15.2, assegurando sua permanência no certame como candidata aprovada
.

Após a distribuição da ação, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença ora recorrida.

Inconformado com a sentença, a autora da ação interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos esposados na petição inicial.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido inicial, determinando-se a revisão do Edital nº 01/2024, com inclusão de cadastro de reserva e afastamento da cláusula de barreira prevista no item 15.2, assegurando sua permanência no certame como candidata aprovada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a cláusula de barreira encontra respaldo no Tema 376 do STF, sendo legítima e constitucional, não havendo ilegalidade na sua previsão editalícia, nem direito subjetivo da apelante à reclassificação ou inclusão em cadastro de reserva.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Cleudiane Marinho Alves da Silva em desfavor do Município de Canaã dos Carajás e da Fundação Getúlio Vargas
,
indeferiu a inicial e

julgou liminarmente improcedente a referida ação, na qual a autora pleiteava a revisão do Edital nº 01/2024 do Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de
Canaã dos Carajás
, com a inclusão de cadastro de reserva no resultado final e a eliminação da cláusula de barreira prevista no item 15.2, assegurando sua permanência no certame como candidata aprovada.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto por
Cleudiane Marinho Alves da Silva
, constatei que a ora apelante basicamente reproduziu as alegações arguidas na exordial constante nos autos (ID 31105616 - Pág. 1/61
)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao conteúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2.
In casu
, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Destarte, considerando que a apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
28
de
maio
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/06/2026